Tribunal: TJPA
Processo: 0815229-79.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815229-79.2023.8.14.0006

APELANTE: MAURICIO MACEDO DE LIMA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DIVERGÊNCIA ENTRE TAXA PACTUADA E TAXA APLICADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE CONTRATADA. MORA CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de instituição financeira. A parte autora alegou divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente aplicada, ilegalidade da capitalização mensal dos juros, abusividade de cláusulas contratuais, descaracterização da mora e direito à repetição do indébito, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve comprovação de divergência entre a taxa de juros contratualmente pactuada e a efetivamente aplicada pela instituição financeira; (ii) estabelecer se a capitalização mensal dos juros é válida; (iii) determinar se os encargos contratuais autorizam a descaracterização da mora; e (iv) verificar se é cabível a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, mas a revisão contratual exige demonstração concreta de abusividade, não bastando alegações genéricas.

4.

Afasta-se a alegação de divergência entre a taxa pactuada e a taxa aplicada porque a parte autora não produziu prova técnica idônea, perícia contábil ou demonstração matemática consistente capaz de evidenciar a irregularidade, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

5.

A mera circunstância de a taxa de juros remuneratórios superar a média divulgada pelo Banco Central não caracteriza, por si só, abusividade, pois a taxa média constitui parâmetro de mercado e não limite obrigatório para as instituições financeiras.

6.

Verifica-se que o contrato contém informações claras sobre valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e custo total da operação, inexistindo prova de vício de consentimento ou deficiência informacional.

7.

Considera-se válida a capitalização mensal dos juros porque o contrato foi celebrado sob a vigência da MP nº 2.170-36/2001 e contém cláusula expressa prevendo tal forma de incidência.

8.

Mantém-se a caracterização da mora, uma vez que não foi demonstrada abusividade dos encargos incidentes no período da normalidade contratual.

9.

Rejeita-se o pedido de repetição do indébito porque não houve comprovação de cobrança indevida nem de ilegalidade contratual, sendo os encargos exigidos decorrentes de cláusulas regularmente pactuadas.

10.

Restringe-se a intervenção judicial nos contratos bancários às hipóteses efetivamente demonstradas de abusividade, preservando-se a autonomia privada e a força obrigatória dos contratos regularmente celebrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão de contrato bancário exige prova concreta da abusividade alegada.

2.

A ausência de prova técnica idônea impede o reconhecimento de divergência entre a taxa de juros pactuada e a efetivamente aplicada.

3.

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo BACEN não caracteriza, por si só, abusividade.

4.

A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada em contrato celebrado após a edição da MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP nº 2.170-36/2001.

5.

A mora somente é descaracterizada mediante demonstração de abusividade dos encargos incidentes no período da normalidade contratual.

6.

A repetição do indébito exige comprovação de cobrança indevida, inexistente quando os encargos decorrem de cláusulas válidas e regularmente pactuadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, § 11; CDC, art. 42, parágrafo único; MP nº 1.963-17/2000, reeditada pela MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp nº 2.219.456/RS, Quarta Turma, j. 13.02.2023, DJe 24.02.2023; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MAURICIO MACEDO DE LIMA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.

A sentença recorrida lançada ao id nº 18959569 julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Na fundamentação, o magistrado singular consignou, em síntese, que: (i) a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor; (ii) não houve comprovação de abusividade nas taxas de juros remuneratórios contratadas; (iii) a capitalização mensal de juros mostra-se válida, porquanto expressamente pactuada e admitida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; (iv) inexistiu demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual apto a justificar intervenção judicial; (v) restou caracterizada a mora contratual; e (vi) não há falar em repetição do indébito, ante a ausência de cobrança ilegal ou má-fé da instituição financeira. Ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade judiciária deferida.

Em suas razões recursais, id nº 18959571, a parte apelante sustenta, em síntese: (i) a alegação de que os encargos efetivamente cobrados não corresponderiam à taxa de juros informada contratualmente, sustentando existir divergência entre a taxa pactuada e a taxa aplicada na composição das parcelas; (ii) a ilegalidade da capitalização mensal dos juros; (iii) a existência de cláusulas contratuais abusivas aptas a ensejar revisão judicial do pacto; (iv) a descaracterização da mora diante da alegada cobrança de encargos ilegais; (v) o cabimento da repetição do indébito relativamente aos valores supostamente pagos em excesso; e (vi) a necessidade de reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, inclusive com a inversão do ônus sucumbencial e condenação da instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões lançadas ao id nº 18959573, o BANCO PAN S.A. pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que: (i) a contratação ocorreu de forma livre e consciente pela parte apelante; (ii) os encargos contratuais observam os parâmetros admitidos pela jurisprudência pátria; (iii) inexistem cláusulas abusivas ou ilegalidades aptas a justificar a revisão contratual; (iv) a capitalização dos juros foi expressamente pactuada; e (v) a sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser integralmente mantida. Requereu, ao final, a manutenção integral da sentença e a condenação da parte apelante nas verbas sucumbenciais.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à análise: (i) da alegação de divergência entre a taxa de juros contratualmente pactuada e aquela efetivamente aplicada pela instituição financeira; (ii) da legalidade da capitalização mensal dos juros; (iii) da possibilidade de descaracterização da mora; e (iv) da viabilidade da repetição do indébito.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida não merece reparos.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, incidindo, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Todavia, a incidência do microssistema consumerista não conduz automaticamente à revisão das cláusulas contratuais livremente pactuadas, sendo imprescindível a demonstração concreta da abusividade alegada.

No caso dos autos, a parte apelante sustenta que os juros remuneratórios contratados seriam excessivos e superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Cumpre registrar, ainda, que a parte apelante sustenta haver divergência entre a taxa de juros informada contratualmente e aquela que teria sido efetivamente aplicada pela instituição financeira na composição das parcelas do financiamento.

Todavia, a alegação não veio acompanhada de prova técnica idônea apta a demonstrar a existência de discrepância entre a taxa nominal prevista no instrumento contratual e a taxa efetivamente utilizada no cálculo do débito.

A mera apresentação de cálculos unilaterais, simulações financeiras ou resultados extraídos de ferramentas eletrônicas não possui aptidão, por si só, para infirmar os elementos constantes do contrato regularmente firmado entre as partes, especialmente quando ausente perícia contábil ou demonstração matemática consistente da alegada irregularidade.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, não havendo prova segura de que a instituição financeira tenha aplicado encargos distintos daqueles expressamente pactuados, afasta-se a alegação de irregularidade na composição das prestações do financiamento.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores ao percentual de 12% ao ano, por si só, não implica abusividade, conforme sedimentado na Súmula 382/STJ:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Na mesma linha, o julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que somente se admite a revisão das taxas remuneratórias em hipóteses excepcionais, desde que cabalmente demonstrada vantagem exagerada ou manifesta discrepância em relação às taxas médias praticadas no mercado.

Confira-se:

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento concreto.” (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009).

No caso concreto, verifica-se que o contrato firmado entre as partes previa taxa de juros de 3,00% ao mês e 42,57% ao ano, ao passo que a taxa média divulgada pelo BACEN para operação semelhante situava-se em torno de 2,04% ao mês e 27,45% ao ano. Todavia, a mera divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não autoriza, automaticamente, a intervenção judicial.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui mero parâmetro de mercado, não representando limite obrigatório às instituições financeiras.

Nesse sentido:

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA ABUSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MORA CARACTERIZADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ manifesta-se no sentido de que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 2. No caso concreto, o Tribunal a quo se apoiou na orientação do STJ, ao afirmar que a média mensal divulgada pelo Banco Central do Brasil também considera no seu cálculo as taxas de juros pactuadas pelas instituições financeiras que concedem crédito para perfis diferenciados de mutuários, de maneira que pode ser utilizada para fins de limitação do encargo pelo Poder Judiciário. Dissídio jurisprudencial, portanto, não demonstrado. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2219456 RS 2022/0308574-4, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2023)

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça segue a mesma diretriz hermenêutica, reconhecendo que a simples superação da taxa média de mercado não basta, isoladamente, para caracterizar abusividade contratual.

Confira-se:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTULARIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO DESPROVIMENTO.I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento em ação de busca e apreensão de veículo fiduciariamente alienado (GOL 1 .0 12V FLEX, ano 2020/2021). O agravante sustenta ausência de cartularidade do título, inexistência de notificação extrajudicial válida e abusividade de tarifas e juros remuneratórios, pugnando pela revogação da liminar de busca e apreensão concedida. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato é suficiente para configurar a mora; (ii) saber se é necessária a apresentação da via original do contrato para a propositura da ação; (iii) saber se as tarifas de cadastro, avaliação e contratação são abusivas; e (iv) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos por estarem acima da taxa média de mercado. III. Razões de decidir 3. A notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço constante do contrato (TV Dom Romualdo de Seixas, 867, Umarizal, Belém/PA), sendo suficiente para a configuração da mora, conforme entendimento consolidado do STJ de que é desnecessária a demonstração do efetivo recebimento pelo devedor.4. A apresentação da via original do contrato somente se torna indispensável quando o devedor invoca fato impeditivo da cobrança do débito, com alegação concreta e motivada sobre a falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título, o que não ocorreu no caso. 5. As tarifas de cadastro, avaliação de bens e contratação estavam expressamente previstas no contrato firmado entre as partes, não havendo elementos que justifiquem alegação de abusividade ou imposição unilateral pela instituição financeira, tendo o devedor anuído com os termos contratuais.6. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados fatores como custo de captação dos recursos, spread da operação e análise de risco de crédito do contratante. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Teses de julgamento: "1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato de alienação fiduciária é suficiente para a configuração da mora, sendo desnecessária a demonstração do efetivo recebimento pelo devedor. 2. A apresentação da via original do contrato somente é indispensável quando o devedor invoca concretamente fato impeditivo da cobrança do débito. 3. As tarifas bancárias expressamente pactuadas no contrato não são abusivas quando há anuência do contratante com os termos estabelecidos. 4. A taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado não configura, por si só, abusividade, devendo ser analisados outros fatores como custo de captação e risco de crédito."Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, § 1º; CPC, arts. 489 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.957 .312/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02 .05.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.707.328/SP, Rel . Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 09.12 .2024; STJ, AgInt no AREsp 2.496.313/GO, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2 .007.638/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 29.05.2023. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08011270220258140000 31794576, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Além disso, constam do instrumento contratual informações claras acerca do valor financiado, da taxa de juros incidente, do número de parcelas e do custo total da operação, inexistindo prova de vício de consentimento, deficiência informacional ou qualquer circunstância apta a comprometer a validade da avença.

No tocante à capitalização mensal dos juros, igualmente não assiste razão à parte recorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido da licitude da capitalização em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa.

Tal entendimento foi cristalizado na Súmula 539/STJ:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento segundo o qual a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para demonstrar a pactuação da capitalização, conforme Súmula 541/STJ:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

No caso em exame, observa-se que o instrumento contratual prevê expressamente a incidência de capitalização mensal, circunstância que afasta qualquer alegação de ilegalidade.

Também não merece prosperar a pretensão de descaracterização da mora.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos repetitivos, fixou orientação no sentido de que somente a demonstração da abusividade dos encargos incidentes no período da normalidade contratual possui aptidão para descaracterizar a mora.

Como não restou demonstrada qualquer ilegalidade contratual, permanecem hígidos os efeitos da mora contratual.

A propósito:

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MORA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM TAXA INFORMADA E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento nas Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ e negou-lhe seguimento em razão dos Temas n. 246 e 247 do STJ (capitalização de juros). 2. A controvérsia: ação revisional de contrato bancário com alienação fiduciária envolvendo juros remuneratórios, capitalização, tarifa de cadastro, seguro prestamista, mora e compensação/repetição. O valor da causa foi fixado em R$ 11.567,50. 3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros de mora a 1% ao mês, com condenação de ambas as partes em custas e honorários, suspensa a exigibilidade para a autora. 4. A Corte de origem reformou parcialmente para admitir compensação/repetição do indébito em modo simples, manteve a validade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal, validou a tarifa de cadastro e o seguro prestamista, caracterizou a mora e confirmou a limitação dos juros de mora a 1% ao mês. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5.Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a capitalização diária de juros sem a informação da taxa diária, à luz dos arts. 6, 46, 47 e 52, I, II e III, do CDC e do art. 28, § 1º, I, da Lei n. 10.931/2004, com divergência indicada em REsp n. 1.826.463/SC; e (ii) saber se a cobrança de encargos abusivos impõe a descaracterização da mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Quanto à capitalização, a negativa de seguimento pelo regime de repetitivos (Temas n. 246 e 247 do STJ), nos termos do art. 1.030, I, b, c/c § 2º, do CPC, restringe o conhecimento do agravo e impede a reabertura da discussão. 7. No caso, não se demonstrou abusividade dos encargos na normalidade contratual; estando o acórdão em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide a Súmula n. 83 do STJ. IV.DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo em recurso especial desprovido. Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação desta Corte quanto à não descaracterização da mora na ausência de encargos abusivos no período de normalidade. 2. A matéria relativa à capitalização de juros submetida a recursos repetitivos (Temas n. 246 e 247 do STJ) não se reabre em agravo, à luz do art. 1.030, I, b, § 2º, do CPC". Dispositivos relevantes citados: CF, art. 105, III, c; CPC, arts. 1.030, I, b, § 2º, 85, § 11; CDC, arts. 6, 46, 47, 52, I, II, III; Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 1º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, REsp n. 1.664.818/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgados em 21/6/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.760.002/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.032.402/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022. (STJ - AREsp: 00000000000003029177 RS 2025/0316923-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 22/12/2025)

No mesmo sentido, a sentença recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Confira-se:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. VALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cláusulas contratuais em contrato de financiamento de veículo, cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito. A parte autora alegou abusividade de encargos como IOF, avaliação do bem e registro de contrato, além de juros excessivos e capitalização indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação da decisão monocrática; (ii) os encargos cobrados no contrato (IOF, taxas e tarifas) são ilegais ou abusivos; (iii) a taxa de juros contratada é abusiva frente à média de mercado; (iv) há elementos para repetição do indébito e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática impugnada está suficientemente fundamentada, enfrentando todas as alegações relevantes, nos termos da jurisprudência do STJ. 4. A cobrança do IOF e demais encargos acessórios é legal e prevista contratualmente, nos termos da Lei nº 5.143/66, do Decreto nº 6.306/07 e da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.578.553/SP). 5. A alegação de abusividade não encontra respaldo, uma vez que os encargos estão previstos no contrato e não houve demonstração de onerosidade excessiva. 6. A capitalização mensal dos juros é permitida quando expressamente pactuada, conforme orientação do STJ (REsp 973.827/RS e REsp 1.061.530/RS).

7. A taxa de juros contratada encontra-se dentro dos parâmetros de mercado divulgados pelo BACEN à época da contratação, inexistindo abusividade. 8. Não há prova de cobrança indevida que justifique repetição em dobro, tampouco conduta ilícita que configure dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de IOF, tarifas de avaliação e registro contratual é válida quando prevista contratualmente e não demonstrada sua cobrança indevida ou unilateral. 2. A capitalização mensal dos juros é permitida, desde que expressamente pactuada. 3. A taxa de juros contratada não é abusiva quando se enquadra nos parâmetros médios de mercado fixados pelo Banco Central. 4. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando a decisão monocrática analisa fundamentadamente os pontos essenciais da controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único; Decreto nº 6.306/07, arts. 3º, 4º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STF, Súmula 596. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09056859720228140301 31633727, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 10/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Quanto ao pedido de repetição do indébito, igualmente não prospera a insurgência recursal.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp nº 676.608/RS, firmou entendimento no sentido de que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor independe da demonstração específica de má-fé subjetiva do fornecedor, sendo suficiente que a cobrança indevida revele conduta incompatível com a boa-fé objetiva e não decorra de engano justificável.

Confira-se:

“A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

(STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Todavia, no caso concreto, não restou demonstrada a existência de cobrança indevida, tampouco ilegalidade contratual apta a evidenciar violação à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira.

Ao contrário, os encargos cobrados decorrem de cláusulas regularmente pactuadas e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, inexistindo demonstração de pagamento indevido, não há falar em restituição simples ou em dobro.

Por fim, ressalto que o princípio do pacta sunt servanda continua a irradiar efeitos no direito contratual contemporâneo, especialmente nas hipóteses em que não se evidencia desequilíbrio contratual grave ou violação à boa-fé objetiva.

A intervenção judicial nos contratos bancários deve ocorrer de forma excepcional e restrita às hipóteses efetivamente demonstradas de abusividade, sob pena de indevida ingerência estatal na autonomia privada.

Não evidenciada ilegalidade contratual apta a justificar intervenção excepcional do Poder Judiciário na avença regularmente celebrada entre as partes, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida à parte apelante.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026